Tribunal: TJSP
Processo: 2199815-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000932580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199815-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GIANCARLO DA SILVA REGO PEREIRA, é agravado CONDOMINIO
VILLAGE CIDADE JARDIM.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2199815-46.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2199815-46.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
AGRAVANTE: GIANCARLO DA SILVA REGO PEREIRA
AGRAVADO : CONDOMÍNIO VILLAGE CIDADE JARDIM
V O T O No 41077
Agravo
de
instrumento.
Execução
de
verbas
condominiais. Alegação de que o laudo pericial avaliou o
imóvel penhorado em valor inferior ao de mercado.
Provas carreadas aos autos insuficientes para infirmar a
conclusão pericial. Decisão mantida. Agravo improvido.
1. Agravo de instrumento interposto de decisão
monocrática que rejeitou pedido de esclarecimentos do expert do juízo,
formulado em referência ao laudo pericial que teria avaliado o imóvel
penhorado em montante inferior ao de mercado. Em suficiente síntese o
agravante alega que imóveis semelhantes ao constrito judicialmente
localizados na mesma avenida foram avaliados em montante muito
superior ao encontrado pelo perito do juízo, insistindo nos
esclarecimentos solicitados ao expert. Recurso processado sem efeito
suspensivo. Contraminuta pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. As razões recursais não procedem.
Em que pesem os argumentos trazidos pelo
recorrente em seu recurso, fato é que não há nenhum elemento que
demonstre à saciedade a existência de equívocos no laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2199815-46.2020.8.26.0000
3
entregue nos autos ao juízo de origem.
Como bem salientado pelo juiz singular na decisão
recorrida, os argumentos trazidos pelo recorrente em sua peça de
insurgência ao laudo pericial são frágeis e se referem a imóveis com
características diversas daquele encomendado para perícia.
O próprio agravante em sua peça juntada no feito
originário argumenta que os imóveis com características “semelhantes”
foram avaliados em valores superiores ao indicado para excussão judicial,
sem trazer ao feito avaliações oficiais capazes de infirmar a conclusão
pericial, não bastando aos fins almejados a simples indicação de links de
sites de comercialização de imóveis encontrados na internet.
Veja-se ainda que na oportunidade de julgamento
do agravo de instrumento no 2016242-05.2020.8.26.0000, esta C34a
Câmara de Direito Privado reconheceu que passados longo anos da
elaboração do laudo inicial em 2011 o imóvel penhorado “pode ter tido
depreciações significativas, algo que só uma nova perícia será capaz de
atestar ou refutar”.

Em suma, não existindo elementos que justifiquem
os esclarecimentos pretendidos pelo agravante, a decisão recorrida será
mantida por seus próprios fundamentos e os ora acrescidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator